Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AQUISIÇÃO DE BILHETE POR INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A ré, GOL Linhas Aéreas, ora primeira recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizados Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “resolvendo o contrato celebrado entre as partes, condenar as rés, solidariamente, à obrigação de restituírem ao autor o valor de R$7.023,60 (sete mil e vinte e três reais e sessenta centavos), a ser corrigido monetariamente desde os respectivos desembolsos, acrescido de juros legais a partir da citação.”.

3. Em preliminar alega ilegitimidade passiva, pois, todo imbróglio deriva da falha na prestação do serviço pela intermediária, por ausência de informação adequada quanto a dificuldade de remarcação/reembolso. No caso, o recorrido reclama de não ter recebido o reembolso, contudo não demonstra ter realizado qualquer contato diretamente junto à Cia. Aérea, ora primeira recorrente, para reclamar ausência deste, sendo as tratativas feitas apenas com a DECOLAR.COM. Esclarece que não poderia entrar em contato com o recorrido, passageiro, para tentar resolver o problema, pois, quem efetuou a compra das passagens junto à primeira recorrente foi a intermediária, portanto, a Gol tem em seus sistemas apenas os dados do comprador (intermediária) e, por essa razão, mesmo que quisesse não poderia tentar resolver a situação com o passageiro, ou seja, a ora primeira recorrente não ensejou dano algum aos passageiros, pois, caberia tão somente à agência de viagens informar aos seus clientes sobre o voo e repassar o valor reembolsado.

4. No mérito, afirma que a sentença está dissociada da realidade dos fatos, pois o cancelamento do voo foi em decorrência da pandemia, ou seja, fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis de evitar ou impedir. O cancelamento do voo se deu por motivo de força maior. Todas as informações sobre alteração e da possibilidade de remarcação do voo foram encaminhadas à intermediadora da compra, cabendo a este o repasse de tais informações, ao recorrido em tempo hábil. Portanto, se houve algum omissão quanto a informação sobre alteração do voo, foi por erro exclusivo da agência de viagens, não havendo de se falar em erro da Cia. Aérea. Não tendo causado nenhum prejuízo, nenhum dano aos passageiros, por consequência não cabe a condenação da primeira recorrente ao pagamento de danos materiais. Requer a reforma da sentença.

5. A ré, DECOLAR, ora segunda recorrente, apresentou o comprovante do pagamento da condenação e requereu a extinção do feito nos termos do Art. 924, II, Código de Processo Civil.

6. A corré, ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A., ora primeira recorrida, em contrarrazões, afirmou que em sede de contestação, providenciou a emissão de vouchers em favor dos autores/recorridos, motivo pelo qual a demanda deveria ser julgada improcedente. Afirma que não deve prosperar a colocação da primeira recorrente em razão da sua ausência de responsabilidade sobre os eventos alegados à inicial. Afirma que no Código de Defesa do Consumidor, somente será afastada a responsabilidade do fornecedor quando demonstrada a culpa exclusiva de terceiro. Requer a manutenção da sentença.

7. Os autores, ora recorridos, não apresentaram contrarrazões, certidão ID 30207355.

8. A ré, DECOLAR.COM, não apresentou contrarrazões, certidão ID 30319189.

9. No caso, os autores/recorridos adquiriram passagens aéreas, com intermediação da recorrente, DECOLAR, Brasília/Roma, saindo no dia 11/05/2020 e retorno 20/05/2020, Roma/Brasília, ID 30206472, pág. 1/4.

10. Dessa maneira, à luz das jurisprudências referenciadas, resta evidenciado que o exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

11. A discussão sobre a responsabilidade solidária entre a agência intermediadora e a companhia aérea no descumprimento do contrato é matéria que diz respeito ao mérito.

12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Tal entendimento decorre do fato de o atraso de vôo se dever a ato exclusivo da companhia aérea, para o qual o serviço da agência não concorreu de qualquer maneira.

13. O caso em exame comporta distinção. Não se trata de atraso ou de defeito atribuível exclusivamente à companhia, mas de contrato cujo cumprimento se inviabilizou em razão da pandemia, de modo a implicar na resolução do contrato que originou as obrigações, contrato este originalmente firmado com a agência. A resolução do contrato, importa, pois, em repercussão na órbita dos interesses jurídicos da agência, de onde exsurge a pretensão de obter a alteração do contrato ou a sua extinção, conforme disciplinado na Lei n. 14.034/2020. Neste quadro, é de se reconhecer a responsabilidade solidária entre a agência e a companhia aérea. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

14. Neste sentido; esta Turma já decidiu no Acórdão n. 1368459, “(...) 4 - Cancelamento do voo. Força maior. Pandemia coronavirus covid-19. A pandemia do coronavirus - covid 19 - afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão de contingências do setor aéreo no período previsto (julho de 2020). O fato caracteriza-se como força maior, cujo efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral dos valores pagos. É irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu do passageiro ou da transportadora. A causa determinante se sobrepõe a ambos. 5 - Reembolso. Parcelamento e prorrogação. O reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior. Ademais, a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, específica para o setor de aviação civil, prevê expressamente o reembolso: "art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente." Assim, escorreita a sentença quanto a este ponto. 6 - Solidariedade. A jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). O precedente não se aplica a casos de cancelamento em decorrência da pandemia, por não se tratar de ato imputável à transportadora. De outra parte, a Nota Técnica n. 24/2020, da SENACON não obstante se revele como relevante instrumento de promoção da política de defesa do consumidor, não tem força de lei, inábil, pois, para modificar direitos subjetivos e alterar as regras do CDC que tratam da solidariedade pela prestação de serviços em cadeia. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 7 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.(Acórdão1368459), 07140194020208070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

15. Incontroversa a relação jurídica entre as partes, aquisição de passagens aéreas, ida e volta, no trecho Brasília/Roma - Roma/Brasília. Previsto para maio/2020. A recorrente não conseguiu comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos dos direitos dos recorridos, nos termos do Art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. Ressaltando que não se trata do problema exclusivo da Pandemia de Covid-19, mas, ao descaso para com os consumidores, ora recorridos.

16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

17. Custas/preparo recolhidos. Condeno a recorrente vencida, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

A